Tribunal: TJMT
Processo: 1001459-89.2019.8.11.0028
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C.C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADAS - RECURSO PRINCIPAL DO REQUERIDO – ALEGADA POSSE SOBRE A INTEGRALIDADE DA PROPRIEDADE RURAL COM FUNDAMENTO EM CONTRATO DE ARRENDAMENTO – FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO ARRENDADOR APURADA EM PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – PROVA DOS AUTOS QUE APONTAM A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – RECURSO ADESIVO DO AUTOR – PRETENDIDA INDENIZAÇÃO PELA OCUPAÇÃO INDEVIDA DA PROPRIEDADE RURAL PELO REQUERIDO – CABIMENTO – INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO - VERBA HONORÁRIA MANTIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE ALUGUEIS - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO.
É do réu o ônus de comprovar a legitimidade do contrato de arrendamento (art. 373, II, CPC). Na hipótese, o Apelante principal afirmou ser arrendatário da fazenda de propriedade de cujus em virtude de existência de contrato de arrendamento. Prova pericial que atestou a inautenticidade da assinatura atribuída ao arrendante falecido.
a indenização por dano moral decorre do ato ilícito perpetrado pelo Requerido ao falsificar a assinatura do de cujus a fim legitimar a posse da área por meio de contrato de arrendamento. No caso, não verifico motivos para sua redução, como pretende a parte Apelante, pois o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) fixado na Instância singela revela-se adequado para cumprir a função reparatória do instituto, considerando, ainda, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
É possível o arbitramento de alugueis pela utilização indevida da área com fundamento em contrato nulo a fim de compensar o prejuízo decorrente da privação da posse da fazenda pelo Espólio, bem como evitar o enriquecimento ilícito da parte adversa, razão pela qual reformo a sentença, neste ponto, e condeno o Requerido ao pagamento de alugueis pela fruição indevida do imóvel, a ser objeto de liquidação por arbitramento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001459-89.2019.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Defeito, nulidade ou anulação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ VICENTE VAZ GUIMARAES - CPF: 051.389.498-53 (APELADO), JOAO ROCHA SILVA - CPF: 027.906.371-72 (ADVOGADO), LARISSA DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - CPF: 010.256.801-46 (ADVOGADO), KLEITON CESAR VAZ GUIMARAES - CPF: 925.838.301-04 (APELANTE), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LUIZ VICENTE VAZ GUIMARÃES (APELADO), ESPÓLIO DE LUIZ VICENTE VAZ GUIMARÃES (APELANTE), JOAO ROCHA SILVA - CPF: 027.906.371-72 (ADVOGADO), LARISSA DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - CPF: 010.256.801-46 (ADVOGADO), KLEITON CESAR VAZ GUIMARAES - CPF: 925.838.301-04 (APELADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), THIAGO GAIVA FREIRE - CPF: 016.735.121-43 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCEL LOUZICH COELHO - CPF: 706.677.131-15 (ADVOGADO), MARCEL LOUZICH COELHO - CPF: 706.677.131-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C.C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADAS - RECURSO PRINCIPAL DO REQUERIDO – ALEGADA POSSE SOBRE A INTEGRALIDADE DA PROPRIEDADE RURAL COM FUNDAMENTO EM CONTRATO DE ARRENDAMENTO – FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO ARRENDADOR APURADA EM PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – PROVA DOS AUTOS QUE APONTAM A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – RECURSO ADESIVO DO AUTOR – PRETENDIDA INDENIZAÇÃO PELA OCUPAÇÃO INDEVIDA DA PROPRIEDADE RURAL PELO REQUERIDO – CABIMENTO – INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO - VERBA HONORÁRIA MANTIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE ALUGUEIS -
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO
.

É do réu o ônus de comprovar a legitimidade do contrato de arrendamento (art. 373, II, CPC). Na hipótese, o Apelante principal afirmou ser arrendatário da fazenda de propriedade
de cujus
em virtude de existência de contrato de arrendamento
.
Prova pericial que atestou a inautenticidade da assinatura atribuída ao arrendante falecido.

A indenização por dano moral decorre do ato ilícito perpetrado pelo Requerido ao falsificar a assinatura do
de cujus
a fim legitimar a posse da área por meio de contrato de arrendamento. No caso, não verifico motivos para sua redução, como pretende a parte Apelante, pois o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) fixado na Instância singela revela-se adequado para cumprir a função reparatória do instituto, considerando, ainda, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

É possível o arbitramento de alugueis pela utilização indevida da área com fundamento em contrato nulo a fim de compensar o prejuízo decorrente da privação da posse da fazenda pelo Espólio, bem como evitar o enriquecimento ilícito da parte adversa, razão pela qual reformo a sentença, neste ponto, e condeno o Requerido ao pagamento de alugueis pela fruição indevida do imóvel, a ser objeto de liquidação por arbitramento.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
KLEITON CESAR VAZ GUIMARÃES
e de Recurso Adesivo interposto pelo
ESPÓLIO DE LUIZ VICENTE VAZ GUIMARÃES
, representado pelo Inventariante Thiago Gaiva Freire, ambos em virtude da sentença proferida pela Juíza da Vara Única de Poconé no bojo da
Ação de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração de Posse e Tutela de Urgência
ajuizada pelo segundo em face do primeiro Apelante.

Os pedidos foram acolhidos e a Juíza singular declarou a nulidade do Contrato de Arrendamento de Imóvel Rural Para Fins de Exploração Agrícola e Criação Bovina, determinou a manutenção do Espólio de Luiz Vicente Vaz Guimarães na posse do imóvel, bem como condenou o Apelante Kleiton César Vaz Guimarães ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), com correção monetária pelo INPC desde o esbulho e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação, além de indenização por danos morais no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% a.m. a partir do evento danoso, e correção monetária a contar da sentença.

Por fim, condenou o Apelante Kleiton César Vaz Guimarães ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

No apelo principal, Kleiton César Vaz Guimarães suscita preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de não ter sido intimado com antecedência para o comparecimento à audiência de instrução e de se manifestar sobre o laudo pericial. Diante disso, pleiteia a nulidade da sentença.

Argumenta que a sentença não está bem fundamentada, em especial porque o Juiz singular não expôs as razões pela qual entende que a indenização por dano moral é cabível em favor do Espólio e não explicou qual corrente jurisprudencial foi adotada.

No mérito, o Apelante alega que o contrato de arrendamento é legítimo. Argumenta que o
de cujus
, Sr. Luiz Vicente Vaz Guimarães, celebrou o ajuste a fim de quitar dívida contraída com o Apelante.

Assegura que as provas constantes dos autos demonstram o exercício da posse sobre a área desde fevereiro/2018.

Alega que o fato de o contrato não ter sido assinado por 04 (quatro) testemunhas não é motivo suficiente para anular o negócio jurídico, pois tal requisito somente é exigido quando as partes forem analfabetas ou não puderem assinar, o que não se amolda ao caso, eis que, ao tempo da celebração do contrato, o Sr. Luiz Vicente era civilmente capaz de exercer seus direitos.

Aduz que a posse por ele exercida é justa e está fundada em negócio jurídico válido; por isso, entende que não praticou ato ilícito, de forma que deve ser julgada improcedente a indenização por dano moral.

Em pedido subsidiário, requer a redução da verba indenizatória de cunho extrapatrimonial, sob a tese de que o valor arbitrado não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Afirma que um dos fundamentos da Juíza
a quo
para fixar a indenização por danos morais não se refere ao caso concreto. Diante disso, pretende a reanálise deste tópico.

Contrarrazões do Espólio de Luiz Vicente Vaz Guimarães no ID. 134142500.

No Recurso Adesivo, o Espólio de Luiz Vicente Vaz Guimarães pleiteia a condenação do Apelado ao pagamento de indenização pela fruição indevida do imóvel desde a data da invasão, em 19/12/2018, até a data de sua desocupação, em 27/09/2021.

Por fim, requer a majoração da indenização por dano moral e dos honorários sucumbenciais.

O Apelado, embora intimado, deixou de apresentar as Contrarrazões, conforme certidão de ID. 149045159.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Recorrente Kleiton César Vaz Guimarães suscita preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que não foi intimado com antecedência para comparecer à audiência de instrução.

Assegura que a Julgadora
a quo
tolheu seu direito de produzir prova, pois não teve tempo suficiente para se preparar para o ato, com o qual comprovaria a alegada posse sobre o imóvel e a legitimidade do contrato de arrendamento.

Aduz, também, que a condução dos atos processuais pela Juíza não respeitaram o diploma processual, especialmente em relação à intimação para manifestar sobre o laudo pericial, o que fere os princípios do contraditório e ampla defesa.

Requer que a sentença seja cassada, com o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução.

A preliminar não merece guarida.

Da análise dos autos, observo que a audiência foi designada para o dia 10/03/2021; contudo, o despacho que fixou a data para a solenidade foi proferido em 27/11/2020, publicado em 01/12/2020 e disponibilizado no DJE em 04/12/2020, conforme ID. 134142392.

O Apelante há muito estava ciente e teve um período de mais de 03 (três) meses para preparar sua linha defesa e arrolar testemunhas, e não 04 (quatro) dias como alegado na peça recursal.

O Apelante afirma que protestou pela redesignação do ato sob a justificativa de que teria outra audiência marcada no mesmo horário e que este pedido foi indeferido. Em que pese ao inconformismo da parte Apelante, agiu corretamente a Juíza, eis que o Recorrente alegou e não provou o impedimento.

Reitero que a parte já estava ciente há meses da audiência e compareceu um dia antes da solenidade com o único objetivo de pleitear o adiamento, sem fazer prova da impossibilidade. Com razão a Juíza ao indeferir o pedido, de modo que não há falar em cerceamento de defesa, se a parte não se apresentou no tempo e modo oportunos para a prática dos atos processuais.

Quanto à intimação das partes para se manifestarem sobre o laudo pericial, da mesma forma, não vislumbro ofensa ao princípio do contraditório ou ampla defesa.

Nota-se da dinâmica processual que, após a juntada do laudo em 02/03/2021, somente o Espólio de Luiz Vicente Vaz Guimarães apresentou os apontamentos sobre a perícia. Na sequência, em virtude do requerimento do Apelante Kleiton, foi oportunizado novo prazo de 15 (quinze) dias, a fim de as partes se manifestarem sobre a prova. E, ao contrário do alegado, o Apelante Kleiton apresentou Impugnação ao laudo pericial no ID. 134142443, e contraditou o resultado da perícia.

No meu entender, está claro que as partes tiveram a oportunidade de produzir provas de suas alegações e a possibilidade de ter acesso e impugnar as provas apresentadas pela parte adversa.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

VOTO (NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO)

Conforme relatado, o Apelante Kleiton César Vaz Guimarães aduz que a sentença carece de fundamentação e, por esse motivo, pede que seja declarada nula.

Sem embargo às ilações, não se observa no ato sentencial a alegada falta de fundamentação.

Com efeito, da simples leitura da sentença atacada, verifica-se que o Juiz singular expressou motivadamente seu entendimento sobre a matéria; ou seja, observou os requisitos do artigo 489 e incisos, do Código de Processo Civil, e o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Ao acolher os pedidos iniciais, o Julgador justificou seu entendimento nas provas dos autos, em especial a possibilidade do pagamento de indenização por dano moral em favor do Espólio.

Necessário mencionar os princípios vetores do atual sistema processual civil: a persuasão racional e o convencimento motivado, consoante o teor do art. 371 do CPC. Em outras palavras, a fundamentação não deve, necessariamente, pormenorizar as questões de cada uma das alegações ou provas. Basta que o julgador demonstre o seu convencimento, o que se vê no caso destes autos.

Logo,
rejeito a preliminar
, pois não há falar em falta de fundamentação na sentença recorrida.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Exsurge da peça inicial que o
Espólio de Luiz Vicente Vaz Guimarães
afirma ser o legítimo possuidor do imóvel rural denominado “Fazenda Nossa Senhora Aparecida”, localizado no Km 03 da Rodovia MT 060, com área total de 331 hectares, objeto da Matrícula n° 17.435, do CRI de Poconé/MT.

Alegou que, em 08/11/2018, Sr. Luiz Vicente Vaz Guimarães veio a óbito e, desde então, os bens ficaram sob a administração da Inventariança.

Asseverou que, em 19/12/2018, o imóvel foi invadido por Kleiton César Vaz Guimarães, sobrinho-neto do falecido, que afirmou ser arrendatário da totalidade da área de terras, por força de um Contrato de Arrendamento firmado com o
de cujus,
datado de 15/02/2018, sem firma reconhecida.

Aduziu que esse contrato foi forjado e que a assinatura atribuída ao falecido é falsa.

Sustentou que é de seu conhecimento apenas o
Contrato de Comodato para fins de Exploração de Pecuária
, celebrado em 02/01/2018, no qual o falecido anuiu em ceder para o Apelante 100 hectares da Fazenda Nossa Senhora Aparecida.

Diante disso, formulou pedido liminar para suspender os efeitos do Contrato de Arrendamento, que teria sido firmado depois do Contrato de Comodato, e reintegrar o Espólio na posse do imóvel rural.

Requereu, também, a declaração da nulidade do arrendamento e a condenação do Recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Citado, Kleiton Cesar apresentou nova versão para os fatos, negou a falsificação do instrumento e esclareceu que o Contrato de Arrendamento foi firmado para fins de quitação de dívidas contraídas pelo
de cujus
no montante de R$ 634.000,00 (seiscentos e trinta e quatro mil reais).

Durante a instrução processual foi realizada a perícia grafotécnica que concluiu pela inautenticidade da assinatura atribuída ao falecido no contrato acoimado de falso (ID. 134142428).

Após a conclusão da perícia, a Juíza singular deferiu o pedido liminar para reintegrar o Espólio na posse do imóvel, o que foi cumprido em 27/09/2021.

Sobreveio a sentença que julgou procedentes os pedidos, declarou a nulidade do Contrato de Arrendamento de Imóvel Rural Para Fins de Exploração Agrícola e Criação Bovina, confirmou a medida liminar e condenou o Apelante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Relatado os fatos, passo a análise das teses recursais.

Do Recurso de Kleiton César Vaz Guimarães:

Conforme exposto, o Apelante insiste na tese de que a posse sobre a área rural é legítima, em virtude da existência de Contrato de Arrendamento firmado com o Sr. Luiz Vicente Vaz Guimarães.

Assegura que, de início, em 02/01/2018, o Sr. Luiz Vicente Vaz Guimarães firmou consigo (Kleiton) o
Contrato de Comodato para fins de Exploração de Pecuária
de parte da área da propriedade rural e que, posteriormente, arrependeu-se do ajuste porque se tratava de cessão gratuita do imóvel e, assim, preferiu arrendar toda a área, o que deu ensejo à celebração da segunda avença -
Contrato de Arrendamento.

Segundo o Apelante, o
de cujus
optou por arrendar a propriedade inteira ao custo de R$ 5.280,00 (cinco mil e duzentos e oitenta reais) mensais, a fim de quitar a dívida contraída no montante de R$ 634.000,00 (seiscentos e trinta e quatro mil reais); por isso, em 27/02/2018, celebrou o pacto questionado.

Em que pese aos argumentos vertidos pela parte Recorrente no sentido de que o contrato é legítimo, as provas dos autos demonstram o contrário.

A perícia grafotécnica foi incisiva ao concluir que a assinatura aposta no Contrato de Arrendamento é inautêntica e não partiu do punho do falecido Sr. Luiz Vicente Vaz Guimarães (ID. 134142428).

Como se sabe, o negócio jurídico celebrado sem a observância dos requisitos essenciais é considerado nulo, não produzindo efeito algum.

Para melhor elucidar a questão, transcrevo lição doutrinária quanto ao tema:

O negócio nulo não pode gerar nenhum efeito, porque a lei não admite que ele seja praticado. Nesse particular, o tratamento legal que se dá ao negócio nulo é o mesmo do negócio inexistente, pois não se admite que da nulidade possam decorrer efeitos jurídicos. Portanto, se o negócio é translativo, entende-se que não ocorreu a transferência da propriedade; se é obrigacional, entende-se que não se criou a obrigação, e assim por diante. Se o negó

cio jurídico (como categoria de fato jurídico) é que cria a relação jurídica, sendo ele nulo, entende-se que a relação jurídica não foi criada. [...]"
(ASSIS NETO, Sebastião; JESUS, Marcelo de; MELO, Maria Izabel. Manual de direito civil: volume único. Salvador: JusPodivm, 2013, p. 378-379).

Oportuno esclarecer, também, que
o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo (art. 169, do CC), de forma que é irrelevante a discussão quanto ao alegado arrependimento da parte em relação ao primeiro contrato (comodato).

Nota-se, dessa forma, que agiu com acerto a Julgadora singular que anulou o negócio jurídico questionado, pois está comprovada a falsificação da assinatura aposta no documento por parte do então arrendante, já falecido.

Se não fosse o bastante, as inconsistências das provas documentais, também, levam a crer que o falecido não anuiu ao ajuste.

Pela linha do tempo, em 02/01/2018, teria sido celebrado o Contrato de Comodato, com firma reconhecida no Cartório
em 27/03/2018
, conforme se verifica da cópia da avença
, sendo que, entre um ato e outro, foi firmado o suposto instrumento de arrendamento (15/02/2018). Assim, é questionável que o falecido tenha aderido ao contrato de arrendamento e, em seguida, reconhecido firma do primeiro ajuste (comodato), tendo por objeto a mesma área.

Outro ponto relevante é o fato de que, ao tempo da celebração do contrato acoimado de falso (Arrendamento), o
de cujus
possuía rebanho de 500 (quinhentas) cabeças de gado; dessa forma, não me parece razoável que iria consentir em arrendar a totalidade da área se a explorava economicamente.

Assim, por não ter o Apelante Kleiton se desincumbido do ônus de demonstrar a legitimidade do contrato de arrendamento, nos termos do art. 373, II, do CPC, impõe-se a manutenção da sentença neste ponto.

Em relação à indenização por dano moral, decorre do ato ilícito perpetrado pelo Apelante ao falsificar a assinatura do
de cujus,
a fim legitimar a posse da área por meio de contrato de arrendamento e retirar da fazenda os bens do Espólio, em clara atitude de má-fé.

No que tange ao valor do dano extrapatrimonial, não verifico motivos para sua redução, como pretende a parte Apelante, pois o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) fixados na Instância singela revela-se adequado para cumprir a função reparatória do instituto, considerando, ainda, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Do Recurso Adesivo do Espólio de Luiz Vicente Vaz Guimarães:

O Apelante aduz que o Apelado permaneceu na área rural injustamente e usufruiu das pastagens, currais, casa da sede e demais instalações. Diante disso, pleiteia a sua condenação ao ressarcimento pela fruição indevida desde a invasão, ocorrida em 19/12/2018, até a desocupação, em 27/09/2021.

Conforme se observa da sentença, a Juíza singular indeferiu o pleito por entender que o Apelante não fez prova do prejuízo.

Com efeito, ao contrário do entendimento adotado, é possível o arbitramento de alugueres pela utilização indevida da área com fundamento em contrato nulo com o escopo de compensar o prejuízo decorrente da privação da posse da fazenda por parte do Espólio, bem como evitar o enriquecimento ilícito da parte adversa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C COBRANÇA, PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. DEMANDA DE NATUREZA PETITÓRIA. AUTOR QUE LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A PROPRIEDADE DO IMÓVEL, A INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM, ASSIM COMO A POSSE INJUSTA EXERCIDA PELA RÉ, ORA APELANTE. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA QUE TRANSITOU EM JULGADO, RECONHECENDO O IMÓVEL OBJETO DA LIDE COMO NÃO PARTILHÁVEL. ALEGADO CONSENSO DO AUTOR NA PERMANÊNCIA DA RÉ NO BEM. FATOS NÃO COMPROVADOS. ÔNUS QUE COMPETIA À REQUERIDA, COMO MATÉRIA ATRELADA À SUA DEFESA, NOS TERMOS DO ART. 373, INCISO II, DO CPC.
ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS PELO PERÍODO DE OCUPAÇÃO INDEVIDA DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJPR - 18a Câmara Cível - 0034703-78.2020.8.16.0019 - Ponta Grossa - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ANA PAULA KALED ACCIOLY RODRIGUES DA COSTA - J. 10.10.2022).
(TJ-PR - APL: 00347037820208160019 Ponta Grossa 0034703-78.2020.8.16.0019 (Acórdão), Relator: Ana Paula Kaled Accioly Rodrigues da Costa, Data de Julgamento: 10/10/2022, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 10/10/2022) (sem grifos o original).

Registro, por oportuno, que o ressarcimento pela fruição deve se limitar à área de 231 hectares, haja vista que o Apelado possuía o direito contratual (comodato) para usufruir de 100 hectares da terra, do qual o Espólio não fez objeção.

Assim, entendo que a sentença deve ser reformada neste ponto para condenar o Apelado ao pagamento dos alugueres pelo período de ocupação indevida, o qual consiste entre a data da invasão (19/12/2018) e da desocupação (27/09/2021).

A despeito de o Espólio ter sugerido o valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) por cabeça de gado para fins de arbitramento de aluguel, não há como utilizar este critério, isso porque o Apelante usufruiu não somente o pasto para apascentar os gados, mas também currais, casa da sede e outras instalações da fazenda.

Diante disso, considerando que faltam elementos nos autos para definir desde logo tal montante, entendo que deve ser estimado na fase de liquidação de sentença e observados os seguintes parâmetros: a) qual o valor praticado na região, entre a invasão e a desocupação, para arrendamento de área rural com as benfeitorias existentes na fazenda objeto do litígio; e b) limite da área invadida em 231 hectares.

O valor dos alugueis deverá ser corrigido pelo INPC a partir da data da invasão e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Em relação à indenização por dano moral, entendo que o valor fixado está adequado e atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme fundamentado neste voto.

Por fim, não merece guarida o pedido para majorar os honorários sucumbenciais, haja vista que a Juíza singular atendeu os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2.o, do CPC, motivo pelo qual considero apropriada a quantia de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a qual foi atribuída o montante de R$ 634.000,00 (seiscentos e trinta e quatro mil reais).

Diante do exposto,
Dou parcial provimento ao Recurso interposto pelo Espólio de Luiz Vicente Vaz Guimarães
e condeno o Requerido Kleiton César Vaz Guimarães ao pagamento de indenização pela ocupação indevida da propriedade rural, a ser objeto de liquidação por arbitramento
.

Nego provimento ao Recurso de Kleiton César Vaz Guimarães
.

Diante do desprovimento do Recurso interposto por Kleiton César Vaz Guimarães, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

Em relação ao Recurso adesivo interposto pelo Espólio de Luiz Vicente Vaz Guimarães deixo de fixar honorários recursais primeiro porque não foi condenado em honorários na Instância singela e, segundo, tendo em vista o parcial provimento do recurso, conforme entendimento do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023